Tribunal: STF
Processo: Rcl 90426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n. 207.314/RS (2024/0296152-0), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº  207.314/RS (2024/0296152-0), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema  793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 19/05/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).  
[...]
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 207.314/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário  alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal  Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE. O Ministro  Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
[...]
Com o devido respeito, a fundamentação constante no r. acórdão reclamado  merece ser reformada à luz da contemporânea interpretação constitucional acerca da inclusão  da União como ente obrigatoriamente solidário nas demandas de prestação do direito à saúde e  do alcance do artigo 109, I, da Constituição Federal, no sentido do interesse jurídico do ente  federal e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
É oportuno destacar que o marco inicial que interessa à solução do presente feito  é o julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, ocasião em que o Supremo  Tribunal Federal julgou que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo  fornecimento de medicamentos.
[...]
Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da  União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação  à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo  decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou  dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as  disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na  leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de  responsabilidade pelas demandas de saúde.
É premissa constitucional inafastável e assentada no acórdão do RE 855.178, em  que se definiu a tese do Tema 793 de Repercussão Geral, que o interesse jurídico da União  foi previamente definido pela Corte Constitucional. O afastamento pelo STJ, portanto, de tal  interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria  o artigo 109, I, da Constituição Federal.
[...]
Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça  divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793. 
 Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-18).

Requer, ao final:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). (Doc. 1, p. 19);

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Em resumo, no presente caso não cabe à União levar a efeito o tratamento postulado pela parte autora, cabendo tal atribuição ao respectivo Município e/ou à Secretaria Estadual de Saúde, sendo o eventual custeio realizado administrativamente, caso a cirurgia seja realizada, sem que isso seja objeto ou de qualquer forma afete este processo.
 Em outras palavras, se a autora obtiver provimento em seu pedido sem aguardar seu lugar na fila, o custeio será feito da mesma forma que seria caso ela aguardasse chegar a sua vez , de modo que em nada isso influencia na legitimidade das partes, já que sequer será necessário que o juízo defina alguma questão sobre esse custeio, ao contrário do que ocorre nas hipóteses em que necessário determinar o ressarcimento pelo ente responsável ao ente que desembolsou para aquisição de medicamentos, por exemplo (doc. 2, p. 28 – grifei).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto do agravo em recurso extraordinário, no que interessa:

Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que regulamenta o ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado. 
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população. 
5.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
É como voto (doc. 2, p. 82).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No mesmo sentido:  Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator